Tribunal: TJES
Processo: 5009850-15.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009850-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: PABLO EVENCIO LUBIANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Pablo Evencio Lubiana em face de Localiza Rent a Car S.A., na qual o autor relata que, após contratar os serviços de locação de veículo da requerida, foi surpreendido com a retirada do automóvel por meio de um caminhão guincho, a mando da requerida, antes do término do período contratual.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação, arguindo preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. No mérito, sustentou a inexistência de conduta ilícita que ensejasse indenização.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida (LOCALIZA RENT A CAR SA) a pagar ao autor (PABLO EVENCIO LUBIANA): a) o valor de R$ 13.640,96 (treze mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), referente à restituição dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e com juros legais desde a data desta decisão. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Convém registrar, que no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente incorreu em inquestionável falha na prestação do serviço. Portanto, não há que se falar em mero aborrecimento, pois, é incontroverso que a recorrente rescindiu unilateralmente o contrato e ordenou a retirada do veículo antes do término estipulado.

Ademais, insta ressaltar que a recorrente alegou que realizou uma nova análise cadastral do recorrido, cujo resultado teria sido desfavorável para o tipo de locação contratada. Todavia, não apresentou provas que confirmassem o resultado negativo dessa análise, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)